Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736142-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELA JUSTINO BORGES BUENO RECORRIDO: REGIS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE NOTA PROMISSÓRIA. REVELIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRETENSÕES DIVERSAS. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. NULIDADE DE TÍTULO. FALTA DE ASSINATURA DO AVALISTA QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame: 1. Ação monitória proposta para cobrança de R$ 800.000,00 retratados em nota promissória. Sentença de procedência com a constituição do título executivo. Ré recorre com preliminares de incompetência, litispendência e nulidade da nota por ausência de assinatura do avalista. II – Questão em Discussão: 2. Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de incompetência; (ii) litispendência; (iii) impugnação ao valor da causa; e (iv) a ausência de assinatura do avalista. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de ação monitória, em que se pretende o pagamento de crédito descrito em nota promissória, o foro competente é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, competência territorial e, portanto, relativa, que, segundo o art. 65 do CPC, prorroga-se caso o réu não a alegue em preliminar de contestação. 4. Não obstante a identidade das partes, observa-se que o processo paradigma tem por objeto Busca e Apreensão, e nestes autos cobra-se quantia certa através de ação monitória o que, por si só, afasta a tríplice identidade. 5. Conforme o dispositivo legal, o valor da causa é matéria de ordem pública, e pode ser modificado pelo juiz de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão pro judicato. No caso, não há que se falar em discrepância entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da demanda, expresso na nota promissória juntada com a inicial. 6. A ausência de assinatura do avalista não invalida a nota promissória como documentos escrito e legítimo para amparar a ação monitória. Ademais, esse terceiro sequer figura na relação processual, não havendo razão para a declaração de nulidade, que caso existisse, apenas a ele aproveitaria. 7. Condenação por litigância de má-fé pleiteada em contrarrazões não é passível de conhecimento, pois o pedido deveria ser objeto de recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 8. A incompetência territorial é relativa e prorroga-se se não alegada em preliminar de contestação. Para caracterizar a litispendência é preciso existir a tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. A nota promissória é documento escrito capaz de balizar a ação monitória. Não se declara a nulidade sem que haja a demonstração do efeito prejuízo. 9. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC: Arts. 65; §3o do 292, §§ 1o, 2o e 3o do 337; 507; 700; 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015; TJDFT, Acórdão 1413522, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 31.03.2022. A parte recorrente alega violação aos artigos 46, 320, 337, inciso II, 485, inciso V, e 701, §2o, todos do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a nulidade da nota promissória apresentada como título executivo, por vícios formais (ausência de assinatura do suposto avalista e preenchimento irregular); pela incompetência territorial do juízo de origem, por não corresponder ao domicílio da recorrente; pela existência de litispendência, por haver ação anterior com mesmas partes, causa de pedir e pedido, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, e a impossibilidade de constituição de título executivo judicial com base em documento inválido, mesmo em caso de revelia. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 46, 320, 337, inciso II, 485, inciso V, e 701, §2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas e a falta do cotejo analítico entre os julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025. Por fim, no que se refere ao pedido da parte recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028